Tribunal: STJ
Processo: 0002818-81.2025.8.17.9480
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223934 - PE (2025/0362384-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA - PE032494
CARLOS RAFAEL BARRETO DE MIRANDA - PE056550
EDER AMARO DOS SANTOS JUNIOR - PE062975
EMERSON ANDREW MENDES DE MOURA - PE058950
FERNANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS - PE062984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO
NONAGESIMAL (CPP,
PARÁGRAFO ÚNICO). MATÉRIA
ART. 316,
NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO. MODUS
.
INDÍCIOS
DE
TREINAMENTO
MILITAR.
OPERANDI
INTERFERÊNCIA NAS INVESTIGAÇÕES. INTIMIDAÇÃO DE
TESTEMUNHAS E AMEAÇAS AO ADVOGADO DA VÍTIMA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
EM
REGULAR ANDAMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DOENÇA GRAVE E DE
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A alegação de ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva,
1.
nos termos do
parágrafo único, do Código de Processo Penal,
art. 316,
quando não apreciada pela instância de origem, não pode ser conhecida
diretamente, sob pena de indevida supressão de instância.
A prisão preventiva encontra amparo em fundamentação concreta,
2.
evidenciada pelo
- a vítima foi executada com diversos
modus operandi
disparos de arma de fogo que resultaram em sua morte em frente à sua
prória residência por um agente com indicação de treinamento militar,
bem como pela tentativa de interferência nas investigações e intimidação
de testemunhas e do advogado da vítima, justificando a custódia para
garantia da ordem pública e isenção da instrução.
Documento eletrônico VDA53921343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b1f40c0d-4641-40f2-aae1-f45b943fa8e1

A gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardar a colheita
3.
probatória tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão (CPP, arts. 282 e 319).
Não configurado excesso de prazo quando a ação penal, submetida ao
4.
rito do Tribunal do Júri e envolvendo pluralidade de réus e diligências
múltiplas, tramita regularmente, sem paralisação injustificada, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A substituição por prisão domiciliar demanda prova pré-constituída de
5.
doença grave e demonstração inequívoca de impossibilidade de
tratamento no sistema prisional, o que não se verifica.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b1f40c0d-4641-40f2-aae1-f45b943fa8e1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223934 - PE (2025/0362384-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA - PE032494

CARLOS RAFAEL BARRETO DE MIRANDA - PE056550

EDER AMARO DOS SANTOS JUNIOR - PE062975

EMERSON ANDREW MENDES DE MOURA - PE058950

FERNANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS - PE062984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO
NONAGESIMAL (CPP,
PARÁGRAFO ÚNICO). MATÉRIA
ART. 316,
NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO. MODUS
.
INDÍCIOS
DE
TREINAMENTO
MILITAR.
OPERANDI
INTERFERÊNCIA NAS INVESTIGAÇÕES. INTIMIDAÇÃO DE
TESTEMUNHAS E AMEAÇAS AO ADVOGADO DA VÍTIMA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
EM
REGULAR ANDAMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DOENÇA GRAVE E DE
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A alegação de ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva,
1.
nos termos do
parágrafo único, do Código de Processo Penal,
art. 316,
quando não apreciada pela instância de origem, não pode ser conhecida
diretamente, sob pena de indevida supressão de instância.
A prisão preventiva encontra amparo em fundamentação concreta,
2.
evidenciada pelo
- a vítima foi executada com diversos
modus operandi
disparos de arma de fogo que resultaram em sua morte em frente à sua
prória residência por um agente com indicação de treinamento militar,
bem como pela tentativa de interferência nas investigações e intimidação
de testemunhas e do advogado da vítima, justificando a custódia para
garantia da ordem pública e isenção da instrução.
Documento eletrônico VDA53921527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 4232303e-c9ab-4116-84ee-37a14edd8761

A gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardar a colheita
3.
probatória tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão (CPP, arts. 282 e 319).
Não configurado excesso de prazo quando a ação penal, submetida ao
4.
rito do Tribunal do Júri e envolvendo pluralidade de réus e diligências
múltiplas, tramita regularmente, sem paralisação injustificada, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A substituição por prisão domiciliar demanda prova pré-constituída de
5.
doença grave e demonstração inequívoca de impossibilidade de
tratamento no sistema prisional, o que não se verifica.
Agravo regimental não provido.
6.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON FRANCISCO DA
SILVA contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (HC n.
0002818-81.2025.8.17.9480).
Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do agravante foi decretada pela
suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do
Código Penal), coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e usura pecuniária
(art. 4o, incisos “a” e “b”, da
, com fundamento na garantia da ordem
Lei n. 1.521/1951)
pública e na conveniência da instrução criminal, destacando-se o modus operandi da
execução e notícias de tentativa de interferência investigativa e intimidação de testemunhas
(e-STJ fl. 374; e-STJ fls. 377/380).
O
foi julgado pela decisão agravada, que negou provimento ao recurso
writ
ordinário em
, assentando não ser possível apreciar, por supressão de
habeas corpus
instância, a alegação de ausência de reavaliação periódica, e mantendo a prisão por
fundamentação concreta quanto ao
, risco à ordem pública e à instrução,
modus operandi
afastando excesso de prazo e indeferindo a domiciliar ante a ausência de prova pré-
constituída (e-STJ fls. 376/388).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão
agravada deixou de enfrentar questão de ordem pública relativa à nulidade pela ausência de
reavaliação periódica da preventiva, prevista no
parágrafo único, do CPP. Aduz
art. 316,
que a manutenção da custódia se apoia em fundamentos pretéritos e genéricos, sem
renovação concreta do
, e que a supressão de instância não deve
periculum libertatis
impedir o controle da legalidade constitucional da medida (e-STJ fls. 399/403). Sustenta,
ademais, excesso de prazo, pois a instrução não se iniciou após mais de um ano de prisão, e
afirma que houve indevida negativa da prisão domiciliar, apesar de laudos médicos e
Documento eletrônico VDA53921527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 4232303e-c9ab-4116-84ee-37a14edd8761

sintomas nos autos, sem determinação de avaliação oficial complementar (e-STJ fls. 401
/404).
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a
decisão agravada e reconhecer o constrangimento ilegal, com expedição de alvará de
soltura. Pugna, subsidiariamente, pela substituição da preventiva por medidas cautelares
diversas e, alternativamente, pela prisão domiciliar humanitária com determinação de
avaliação médica oficial (e-STJ fls. 405/406).
É o relatório.
VOTO
De início, cumpre consignar que a decisão agravada examinou a alegação de
ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP)
e concluiu pela impossibilidade de apreciação direta por esta Corte, por supressão de
instância, uma vez que a matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de origem nas razões de
mérito do acórdão. Mantém-se tal entendimento, pois “Não compete a esta Corte, em
habeas corpus interposto contra acórdão de apelação, conhecer matéria não decidida
anteriormente pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância”.
(AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
. O agravo regimental não se presta à ampliação do objeto recursal, razão pela
21/12/2022)
qual a tese não pode ser conhecida nesta sede.
No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, a decisão agravada já
destacou que a medida extrema foi motivada em dados empíricos consistentes,
relacionados à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. A respeito
da alegada inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, o magistrado singular, ao
decretar a preventiva, assentou o seguinte (e-STJ fls. 309/310):
“[...] Trata-se de representação oferecida pelo Delegado de Polícia Civil, o
Dr., na forma do
do CP, a fim de ver decretada a prisão preventiva de
art. 311
WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA e FABIANO GOMES DA SILVA,
seguidamente nos autos, suspeitos de praticarem o crime do delito tipificado no
art.
Consta dos autos que, no dia do fato, um indivíduo, até o momento não
identificado, surpreendeu a vítima, Tiago Augusto Bezerra da Silva, em frente a
sua residência enquanto tomava café com seus vizinhos, no Loteamento Nova
Gravatá, nesta cidade, com disparos de arma de fogo, os quais foram a causa
de sua, que a equipe de Força Tarefa de Homicídios, encontrada dentro do
Documento eletrônico VDA53921527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 4232303e-c9ab-4116-84ee-37a14edd8761

imóvel da armas de fogo, duas mortes celulares e papéis com anotações
referentes a nomes de pessoas diferentes, sendo os originais dos créditos
TIAGO e WELLINGTON.
As diligências policiais realizadas foram identificadas como pessoa de
WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA, ex-policial militar, o qual era sócio de
“agiotagem” com a vítima, responsável pelas cobranças e lucrava com os
juros, o qual prestava contas a Tiago diariamente, e seria beneficiado ficando
com todo crédito a receber, oriundo dos empréstimos.
Depreende-se ainda que a análise das imagens do assassino restou
demonstrada pela forma de atirar um possível treinamento militar, e até uso de
vestes compatíveis com o militarismo, como botas, chapéu, mochila, etc.
Foi constatado também através dos depoimentos testemunhais que Welligton
estaria tentando interferir nas investigações. A equipe policial tomou
conhecimento de que o representado, WELLIGNTON, esteve nesta cidade no
dia do crime que vitimou TIAGO, bem como nos dias seguintes, procurando as
testemunhas a fim de saber detalhes sobre o que havia falado em depoimentos,
inclusive, se tinha incluído o nome dele.
Por outro lado, o advogado da vítima recebeu ameaças de morte, sendo assim
identificado, o segundo suspeito na pessoa do também ex-policial militar
FABIANO GOMES DA SILVA, que assim como o representado,
WELLIGNTON, foi expulso da corporação pela prática de extorsão mediante
sequestro e associação criminosa, sendo Fabiano quem invejou as mensagens
de Whatsapp para o advogado da vítima.
Cuida-se a segregação cautelar de providências a ser tomada pela Autoridade
Judiciária sempre que, em vista do preenchimento dos requisitos do
e
art. 311
313, CPP e da presença dos motivos autorizadores elencados no
do
art. 312
CPP, uma decisão de proporcionalidade aponte no caso concreto para a
inadequação ou insuficiência das cautelares diversas do encarceramento.
E no caso dos autos é, certamente, uma exceção que melhor atende às
finalidades da perseguição penal, restando ineficazes e convincentes outras
cautelares diversas da prisão, notadamente em vista de elementos constantes da
representação policial, os quais demonstram prova da materialidade do fato
criminoso e convincentes suficientes de autoria delitiva.
Por esta razão, entendo que a segregação cautelar revela-se imperiosa pois os
representados investigados interferir nas investigações, intimidar testemunhas,
inclusive o advogado que defende os interesses dos falecidos e seus sucessores,
sendo incontestável que há um estado de perigo gerado pela liberdade dos
investigados, haja vista que, sendo soltos, encontrarão os mesmos estímulos
relacionados com o fato a ele atribuído, gerando induvidoso risco à ordem,
aplicação pública da lei penal e segurança das testemunhas. [...]
Entendendo ser inviável a adoção das novas medidas cautelares diversas da
prisão previstas em lei, uma vez que, no caso concreto, nenhuma delas se
mostraria adequada ou suficiente para impedir uma virtual reiteração
criminosa que se pretenda evitar com a aplicação da custódia processual.
Documento eletrônico VDA53921527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 4232303e-c9ab-4116-84ee-37a14edd8761

Isto posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WELLINGTON
FRANCISCO DA SILVA e FABIANO GOMES DA SILVA, construído nos autos
[...].”
O Tribunal estadual manteve a custódia, ponderando, dentre outros pontos,
sobre excesso de prazo e pedido de domiciliar, nos seguintes termos (e-STJ fls. 312/313):
“Conforme consta dos autos e das informações processuais encaminhadas (Id.
50880907), a marcha processual vem sendo devidamente impulsionada.
dilatação temporal.
Os fatos ocorreram em
a prisão preventiva foi decretada em
25/04/2024;
a denúncia foi apresentada em
e recebida em
06/03/2024;
18/09/2024
Constam, ainda, diversos pedidos de liberdade provisória e de
25/09/2024.
diligências formulados pelas defesas. O julgamento processante determinou a
designação da audiência de instrução e julgamento por despacho exarado em
Assim, uma análise sobre a eventual ocorrência de excesso de
08/05/2025.
prazo deve considerar as investigações do caso, tais como a pluralidade de réus
e defesas, bem como os requisitos formulados nos autos, exigindo uma
avaliação casuística, e não meramente aritmética.
Tal entendimento é pacificado nos tribunais superiores:”[...]Eventual
constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um sorteio
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as análises do caso
concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação
jurisdicional.”(STJ - AgRg no HC 1004374 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO.
HABEAS CORPUS 2025/0177186-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA (1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento
Data da Publicação/Fonte DJEN
.
17/06/2025
26/06/2025)
Com a tramitação processual em pleno andamento, os limites de razoabilidade
são respeitados, não se configurando o alegado excesso de prazo.
Por fim, a alegação de doença grave também não merece acolhimento. O
habeas corpus requer prova pré-constituída, e a defesa não juntou documentos
médicos que comprovem a impossibilidade de tratamento do paciente no
cárcere.
Nesse sentido, leia-se:”[...]A substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar depende da comprovação inequívoca de doença grave e
impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não foi demonstrado
nos autos.”(STJ - AgRg no HC 998742 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS 2025/0143656-3 Relator Ministro CARLOS CINI
MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR) CONVOCADO TJRS) (8441) Órgão
Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento
Data da
18/06/2025
Publicação/Fonte DJEN
.
26/06/2025)
Diante do exposto, conclui-se que a prisão cautelar encontra-se devidamente
justificada e que, à luz do contexto apresentado, não se mostra adequada a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tampouco a substituição
pela prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA53921527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 4232303e-c9ab-4116-84ee-37a14edd8761

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, nega a ordem de habeas
corpus.
Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. É o voto.”

A decisão agravada, apoiada nesses fundamentos, examinou detidamente as
circunstâncias do caso e concluiu pela idoneidade da custódia, destacando, ainda,
elementos concretos posteriores ao fato, como a tentativa de interferência na investigação e
a intimidação de testemunhas e do advogado da vítima, aptos a justificar a medida extrema
para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
Sobre esse ponto, reproduzo as conclusões:
Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual com base
em elementos concretos do caso, especialmente o
com
modus operandi
acusações de treinamento militar, tentativa de interferência nas investigações
e intimidação de testemunhas e o advogado da vítima, justificando a custódia
para garantia da ordem pública e isenção da instrução.
Segundo as decisões anteriores, um indivíduo ainda não identificado abordou
a vítima enquanto ele conversava com vizinhos em frente à própria residência,
. A
efetuando diversos disparos de arma de fogo que resultaram em sua morte
forma de atuação do executor - postura corporal, precisão dos disparos e
acessórios utilizados, como botas, chapéu e mochila - indicou treinamento
militar, sugerindo participação de alguém com experiência na área, compatível
com o perfil dos dois investigados, ambos ex-policiais militares expulsos da
corporação.
Ainda, o recorrente, ex-policial militar e sócio da vítima em atividades de
agiotagem, desempenhava o papel de responsável pelas cobranças dos
empréstimos concedidos, lucrando com os juros e prestando contas diariamente
a Tiago, a vítima. Havia expectativa de que, em caso de morte do credor,
Wellington seria diretamente beneficiado, apropriando-se de todo o crédito
pendente de recebimento. Em diligência subsequente, a equipe da Força Tarefa
de Homicídios encontrou, na residência de Tiago, armas de fogo, celulares e
papéis com anotações relativas a valores e nomes de diversas pessoas,
incluindo registros de créditos associados a TIAGO e WELLINGTON,
reforçando o vínculo financeiro entre eles.
A propósito, "se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva,
está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para
resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da
materialidade e da autoria” (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em
publicado em
.
23/6/2015,
16/9/2015)
Após o crime, testemunhas relataram que Wellington esteve na cidade no dia do
homicídio e nos dias imediatamente seguintes, procurando saber detalhes sobre
os depoimentos prestados à polícia e perguntando especificamente se seu nome
havia sido mencionado, o que caracterizou tentativa de interferência na
investigação e intimidação de testemunhas.
Documento eletrônico VDA53921527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 4232303e-c9ab-4116-84ee-37a14edd8761

Paralelamente, o advogado da vítima recebeu ameaças de morte, enviadas pelo
segundo investigado, Fabiano Gomes da Silva, também ex-policial militar e
expulso da corporação junto com Wellington por extorsão mediante sequestro
. As ameaças tinham o objetivo de constranger o
e associação criminosa
representante legal dos interesses da vítima e de seus sucessores, contribuindo
para o clima de intimidação instaurado após o homicídio.
Sobre esse ponto, cumpre recordar que "ameaças dirigidas às testemunhas ou
às vítimas são, per se, suficientes para a manutenção da segregação cautelar do
paciente (Precedentes)." (HC n. 136.942/RS, Relator Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
03/11/2009,
07/12/2009)
Assim, a sequência dos atos - a motivação financeira decorrente da relação de
agiotagem, a provável contratação ou atuação de executor com treinamento
militar, o homicídio praticado com alto grau de precisão, a subsequente busca
de Wellington por testemunhas, somada às ameaças enviadas por Fabiano ao
- compõe um
que indica planejamento,
advogado da vítima
modus operandi
divisão de tarefas e posterior tentativa de obstrução da atividade investigativa,
compatível com a imputação que fundamentou a decretação da prisão
preventiva.
Em linha com tais dados empíricos, a manutenção da prisão pelo Tribunal local
está alicerceda em fatos concretos contemporâneos aos acontecimentos, não
tendo mera gravidade em abstrato.

Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
INDÍCIOS
DE
AMEAÇA
A
TESTEMUNHAS E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS
INSUFICIENTES.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva ou
substituí-la por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de
fundamentação concreta da custódia, insuficiência de indícios de autoria e
existência de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do
agravante, denunciado por homicídio qualificado, encontra-se devidamente
fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema,
notadamente a partir da análise de indícios de autoria, periculosidade e risco à
instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum
libertatis, conforme
do CPP, sendo admissível somente diante de
art. 312
motivação concreta e suficiente.
Documento eletrônico VDA53921527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 4232303e-c9ab-4116-84ee-37a14edd8761

4. O acervo probatório aponta para indícios de autoria, reforçados por relatos
de intimidação a testemunhas, inclusive com necessidade de proteção especial,
o que justifica a necessidade de preservar a instrução criminal.
5. A repentina mudança de endereço após o crime, sem justificativa adequada,
indica tentativa de evasão e reforça o risco à aplicação da lei penal.
6. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente legitimam a
cautelar extrema, não sendo suficientes, isoladamente, condições pessoais
favoráveis como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
7. A ausência de flagrante ilegalidade e a necessidade de aprofundamento
probatório tornam inviável a concessão de habeas corpus, inclusive de ofício,
segundo o entendimento consolidado do STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 981.359/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente pronunciado pelo delito de
homicídio.
2. A defesa alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação
concreta e idônea para a prisão preventiva e a ausência de contemporaneidade
dos fatos, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas
cautelares diversas.
3. O habeas corpus foi denegado, e a defesa reitera os argumentos no presente
agravo, solicitando a reconsideração da decisão ou a apreciação pelo Órgão
Colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se há necessidade de sua
manutenção para garantir a ordem pública.
5. Outra questão é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, considerando a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos.
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido
à gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, que disparou tiros
contra a vítima por desavenças políticas.
7. A decisão que decretou a prisão preventiva destacou ameaças a testemunhas,
justificando a necessidade da prisão para assegurar a conveniência da
instrução criminal.
8. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores
da prisão, não ao tempo decorrido desde o fato ilícito, sendo demonstrada a
continuidade dos riscos à ordem pública.
Documento eletrônico VDA53921527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 4232303e-c9ab-4116-84ee-37a14edd8761

9. Não há elementos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da
decisão monocrática, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas
para acautelar a ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
ordem pública quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a
periculosidade do agente. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-
se aos motivos ensejadores da prisão, não ao tempo decorrido desde o fato
ilícito. 3. A existência de ameaças a testemunhas justifica a necessidade da
prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência relevante citada:
art. 312.
STJ, AgRg no RHC 125.170/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
20.09.2021; STJ, AgRg no HC 773.457/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no RHC 204.161/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29.11.2024.

(AgRg no HC n. 910.150/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
19/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. AMEAÇA À
VÍTIMA E À SUA ESPOSA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO
TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, o réu foi pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de
homicídio qualificado, uma vez que tentou matar a vítima, atual companheiro
da sua ex-esposa, atropelando-a e desferindo golpes de porrete contra ela.
Nesse contexto, as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na
necessidade de garantir a ordem pública e preservar a integridade física e
psicológica da vítima, tendo em vista que o agravante teria descumprido as
medidas cautelares anteriormente impostas, bem como coagido a sua ex-esposa
para não depor nos autos e ameaçado a vítima de morte.
3. A propósito, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de
que "o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente
fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia
Documento eletrônico VDA53921527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 4232303e-c9ab-4116-84ee-37a14edd8761

preventiva" (HC n. 750.997/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
13/9/2022,
6/10/2022)
4. Além disso, este Superior Tribunal de Justiça já concluiu que "há fundamento
concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às
testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo" (RHC 68.460
/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016,
DJe
.
18/04/2016)
5. Conforme ressaltado pelo Tribunal a quo, o fato de o mandado de prisão não
ter sido cumprido e o agravante se encontrar foragido apenas reforça a
imprescindibilidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal.
6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de
que "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para
caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da
preventiva" (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
julgado em
DJe
.
04/07/2022,
11/07/2022)
7. No mais, não há que se falar que o acórdão impugnado agregou fundamentos
à sentença de pronúncia, pois, como demonstrado, ambas as decisões se
fundamentaram no fato de o agravante ter descumprido as medidas cautelares
anteriormente impostas e ameaçado a sua ex-esposa e a vítima.
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar,
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes
art. 319
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 197.757/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
11/6/2024.

O agravo regimental não traz elementos novos capazes de infirmar tais
conclusões, limitando-se a reeditar teses já apreciadas e afastadas.
No que concerne ao excesso de prazo, permanecem válidas as razões da decisão
agravada. Segundo consta, a prisão preventiva foi decretada em
a ação penal,
3/6/2024;
submetida ao rito do Júri, envolve pluralidade de réus e a apuração de homicídio
qualificado e coação no curso do processo, com diligências múltiplas e audiência
designada. À míngua de paralisação injustificada, o tempo de custódia (pouco mais de um
ano) não se revela desproporcional, conforme os julgados transcritos na decisão agravada
(e-STJ fls. 385/386), cuja lógica se aplica ao caso concreto.
Confira-se a fundamentação apontada:
Documento eletrônico VDA53921527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 4232303e-c9ab-4116-84ee-37a14edd8761

Segundo consta dos autos, a prisão preventiva foi decretada em
e,
3/6/2024
conforme afirma a defesa, o paciente encontra-se preso desde então. O Tribunal
estadual anotou que a audiência de instrução e julgamento estava prevista para
As informações encaminhadas pelo Tribunal estadual registram que “
5/8/2025.
o feito encontra-se em regular andamento, com manifestações do Ministério
Público, decisões proferidas, expedição de mandados e realização de diversas
”, acrescentando que “a maior duração da instrução decorre da
diligências
complexidade do caso e da gravidade do delito” (e-STJ fl. 297). Com efeito,
trata-se de ação submetida ao rito do Tribunal do Júri, envolvendo dois réus e a
apuração de dois eventos criminosos — homicídio e coação no curso do
processo — circunstâncias que, por sua própria natureza, demandam maior
tempo para a prática dos atos processuais.
Nesse contexto, à míngua de registros de paralisação injustificada, considerado
o tempo de prisão cautelar (pouco mais de um ano), a gravidade concreta dos
crimes imputados e as penas mínimas em abstrato previstas para os delitos
denunciados (homicídio qualificado e coação no curso do processo), não se
verifica desproporcionalidade ou constrangimento ilegal aptos a justificar o
relaxamento da custódia preventiva.
Nesse quadro, não se vislumbra descompasso capaz de caracterizar
constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RHC.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA
CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DA AÇÃO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO
COM DESENVOLVIMENTO REGULAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
REALIZADA..
PROCESSO
AGUARDA
RESULTADO
DE
PERÍCIA.
AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados
do STF e STJ.
2. No caso, segundo narrado nas decisões, o acusado teria planejado e ajustado
a morte da vítima com outros dois indivíduos, providenciado um veículo para
conduzir os executores, auxiliando na identificação do alvo e ainda,
posteriormente, assegurando a fuga.
Ademais, consta que foram efetuados múltiplos disparos de arma de fogo em
direção à vítima, sendo que um deles chegou a atingir um terceiro que se
encontrava nas proximidades, contexto que revela a extrema gravidade da
conduta. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.
3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um
critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
Documento eletrônico VDA53921527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 4232303e-c9ab-4116-84ee-37a14edd8761

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
4. De acordo com os autos, o paciente foi preso cautelarmente no dia
e a ação penal originária apresenta certa complexidade, pois com
13/08/2023
pluralidade de réus, tendo sido necessária a realização de diversas diligências,
conforme pontuado nos autos.
Ademais, já foi realizada a audiência de instrução (dia
e o
22/01/2024)
processo aguarda apenas a realização de perícia grafotécnica. O contexto
informativo mostra que a ação penal se desenvolve de forma regular, dentro
dos parâmetros de normalidade e respeitando as garantias processuais.
Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.
5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 196.111/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO . PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
PENAL ORIGINÁRIA DO JÚRI. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser
mantida por seus próprios fundamentos.
2. É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento
jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso
de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão
cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo
aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuído ao
Juízo, mas à complexidade do caso concreto (homicídio qualificado consumado
e homicídio qualificado tentado motivado por disputas ligadas ao tráfico),
considerando a pluralidade de acusados (quatro), representados por advogados
distintos, as diferentes participações de cada um deles nas execuções dos
delitos e o fato de serem integrantes de organização criminosa dedicada ao
tráfico de drogas. Não se pode olvidar, outrossim, a necessidade de análises de
pedidos de revogação de prisão preventiva, expedição de cartas precatórias e
prestação de informações em habeas corpus, além dos óbices decorrentes da
pandemia de Covid-19.
De mais a mais, como bem destacado pelo Tribunal de origem, de fato, foram
inúmeras audiências de instrução e julgamento designadas e redesignadas,
todavia, a mora daí decorrente não pode ser atribuída ao juízo, mas à peculiar
situação configurada na hipótese, em que as testemunhas não compareceram
para os referidos atos. Destaque-se a grande quantidade de testemunhas, já que
Documento eletrônico VDA53921527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 4232303e-c9ab-4116-84ee-37a14edd8761

o fato delituoso teria ocorrido em via pública à vista de várias pessoas.
Ressalte-se, no ponto, a atuação do Juízo apontado como autoridade coatora
com vista a solucionar o impasse ao determinar as respectivas conduções
coercitivas.
Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto
que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo
ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do
feito. De mais a mais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Pernambuco, verifica-se que a instrução tem progredido, em especial
nos últimos meses, já que parte das testemunhas já foram ouvidas. Por fim,
verifica-se que designada próxima audiência para 10 de abril de 2024.
Ve rifica-se que o Juízo processante adotou as providências necessárias ao
regular andamento do feito, o que afasta a alegação de demora injustificada e
impede o reconhecimento de desídia estatal na condução do feito.
Assim, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por
esta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.
Quanto à substituição por medidas cautelares, a gravidade concreta e o risco à
instrução tornam insuficientes providências menos severas, como já fundamentado, com
apoio em julgados específicos (e-STJ fls. 387/388). Mantém-se, pois, a inviabilidade da
substituição prevista nos arts. 282 e 319 do CPP.
No tocante à prisão domiciliar, a negativa foi corretamente fundada na ausência
de prova idônea de doença grave e na inexistência de demonstração de impossibilidade de
tratamento no cárcere (e-STJ fl. 313), em conformidade com a orientação do STF e desta
Corte Superior, também reproduzida na decisão agravada (e-STJ fl. 388). O agravo não
apresenta elemento clínico novo que imponha solução diversa, sendo incabível transformar
esta via em dilação probatória para avaliação médica.
Por fim, as alegações de falta de contemporaneidade não prosperam, porque os
motivos ensejadores da custódia — risco atual à ordem pública e à instrução, evidenciados
por tentativa de interferência e intimidação — foram reconhecidos pelas instâncias
ordinárias e reafirmados pela decisão agravada com base em fatos concretos, não havendo
falar em mera gravidade em abstrato.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 4232303e-c9ab-4116-84ee-37a14edd8761

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0362384-4
RHC 223.934 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002679120258172670 00028188120258179480 2024045300092760
2679120258172670 28188120258179480
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA - PE032494
CARLOS RAFAEL BARRETO DE MIRANDA - PE056550
EDER AMARO DOS SANTOS JUNIOR - PE062975
EMERSON ANDREW MENDES DE MOURA - PE058950
ADVOGADA
: FERNANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS - PE062984
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: FABIANO GOMES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA - PE032494
CARLOS RAFAEL BARRETO DE MIRANDA - PE056550
EDER AMARO DOS SANTOS JUNIOR - PE062975
EMERSON ANDREW MENDES DE MOURA - PE058950
ADVOGADA
: FERNANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS - PE062984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260549;0890812;0@
2025/0362384-4 - RHC 223934 Petição : 2025/0124169-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:57:43
Código de Controle do Documento: 257677B5-9C5D-4A87-BA80-A31274A2FF5E